Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/06, quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação.
2. Pequenas distorções no depoimento, mas que não maculam o enredo contado pelas demais testemunhas, não são aptas a gerar dúvida a respeito da materialidade ou autoria delitiva, pois cada testemunha narra aquilo que viu, conforme o seu campo visual no momento dos fatos.
3. Dosimetria adequada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.